Tribunal: STF
Processo: HC 243253
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Everaldo de Oliveira da Rocha impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000, ministro José Coêlho Ferreira).



    Sustenta, em síntese, “a existência do bis in idem” porquanto “o paciente já fora processado pela mesma ocorrência, pelo mesmo fato e mesma situação, sem que a segunda Ação Penal (autos de origem n° 0000014-06.2010.7.11.0011/Apelação Criminal n° 7000948-29.2020.7.00.0000/STM em trâmite no Superior Tribunal Militar), tenha se fundado em novos fatos e provas.”. 



    Requer, desse modo, “seja determinado o trancamento da Apelação n° 7000948-29.2020.7.00.0000/DF na Ação Penal nº 0000014-06.2010.7.11.0011, unicamente em favor do paciente,”.



    Aduz, ademais, estar em situação idêntica aos corréus Adalto Carneiro Portela Filho e Cristiano da Silva Cordeiro, beneficiados com o trancamento da ação penal militar nos HC 182.864 e HC 236.273, “havendo ambos sido denunciados pelos mesmos fatos, com a mesma imputação, em denúncias idênticas, tanto perante a Justiça Federal como perante a Justiça Militar”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer “pela concessão da ordem, nos termos das decisões proferidas nos autos dos HC’s nº 182.864 e 236.273, para “trancar a Ação Penal Militar n. 0000014- 06.2010.7.11.0011, que tramita como Apelação Criminal n. 7000948- 29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar”” (grifei).



    É o relatório.



    2. O Supremo consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). Cito, ainda, a seguinte ementa:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Na Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita perante a Justiça Militar do Estado do Amazonas, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes militares previstos no art. 303 e art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, sendo ao final condenado “como incurso nas sanções do arts. 303, caput, c/c art. 53, ambos do CPM, em regime de continuidade delitiva”.



    Por outro lado, a denúncia ofertada contra o paciente e os corréus Adalto Carneiro Portela Filho, paciente do HC 182.864, e Cristiano da Silva Cordeiro, paciente do HC 236.273, após desmembramento, resultou nas ações penais n. 0005235-73.2006.4.01.3200, 0018435-06.2013.4.01.3200 e 0005604-67.2006.4.01.3200 que tramitaram perante a Justiça Federal.



    Enquanto Adalto Carneiro Portela Filho foi absolvido na Ação Penal n. 0018435-06.2013.4.01.3200 (eDoc 15 dos autos do HC 182.864), em decisão já transitada em julgado, Cristiano da Silva Cordeiro foi julgado na Ação Penal n. 0005235-73.2006.4.01.3200, e absolvido em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0005235-73.2006.4.01.3200). Já o ora paciente foi absolvido nos autos da Apelação Criminal n. 2006.32.00.005640-5/AM (eDoc 12), em decisão transitada em julgado em 16/05/2024.



    Nesse contexto, as condutas narradas nas denúncias ofertadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Militar em cada ação penal em face do paciente, e também dos corréus Adalto Carneiro Portela Filho e Cristiano da Silva Cordeiro, pacientes dos HC 182.864 e HC 236.273 respectivamente, evidenciam a identidade entre o conjunto fático-probatório de ambas as ações penais.



    A vedação ao bis in idem é uma garantia que proíbe, de maneira absoluta, a dupla persecução penal, em ações penais distintas, pelo mesmo fato.



    Nesse sentido é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima1:



    Conhecido no direito norte-americano como double jeopardy, ou seja, para se evitar o risco duplo, entende-se que, por força do princípio do ne bis in idem (ou da inadmissibilidade da persecução penal múltipla), aplicável à ação penal pública e privada, ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Entende-se que duas ações penais são idênticas quando figura no polo passivo o esmo acusado e quando o fato delituoso atribuído ao agente em ambos os processos criminais for idêntico. Supondo-se, assim, que determinado indivíduo tenha sido absolvido em um processo criminal pela prática de furto em virtude da ausência de provas, operando-se o trânsito em julgado, não será possível o oferecimento de nova denúncia (ou queixa) em relação à mesma imputação, mesmo que surjam, posteriormente, provas cabais de seu envolvimento no fato delituoso.



    Desse modo, tendo o paciente sido absolvido, em decisão transitada em julgado (em 16/05/2024), pelos mesmos fatos, na Justiça Federal, justifica-se, em respeito à vedação ao bis in idem, o trancamento da ação penal militar.



    Nesse mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal. Cito, no ponto:



    10. Não há dúvida, no caso, de que, apesar do desmembramento dos feitos no âmbito da Justiça Federal, a denúncia do paciente na Ação Penal n° 2006.32.00.005640-5/AM diz respeito ao mesmo quadro fático pelo qual responderam os corréus Adalto Carneiro Portela Filho1 e Cristiano da Silva Cordeiro2 , nas Ações Penais n. 0018435-06.2013.4.01.3200 e 005235-73.2006.4.01.3200, respectivamente. É o que se extrai de diversos trechos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção judiciária do Estado do Amazonas e do acórdão da Apelação Criminal n° 0005604- 67.2006.4.01.3200/TRF1:



    [...]



    11. Encontra-se evidenciada, do mesmo modo, a identidade do contexto fático no qual se insere o paciente (tal qual reconhecido em favor dos referidos corréus) quanto às condutas a ele imputadas no âmbito da Justiça Militar, conforme teor da sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar n.º 0000014-06.2010.7.11.0011



    [...]



    Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela concessão da ordem, nos termos das decisões proferidas nos autos dos HC’s nº 182.864 e 236.273, para “trancar a Ação Penal Militar n. 0000014- 06.2010.7.11.0011, que tramita como Apelação Criminal n. 7000948- 29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar”



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de habeas corpus, para trancar a Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita como Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar, em relação exclusivamente ao ora paciente.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Manual de processo penal - Volume Único. 8. ed. rev., ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2020, p. 320-321.